Tribunal: TJDFT
Processo: 0036767-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036767-12.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDA MACIEL TORRES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto – Edital 01/2021, formulada pelos sucessores da credora FERNANDA MACIEL TORRES, conforme manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 25326063). 2. Aguarde-se a habilitação dos herdeiros na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac